Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703374-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JAIME DINIZ SOARES D E C I S Ã O UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 69021749). A Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e que a determinação de cumprimento “imediato” é ambígua, compromete a segurança jurídica e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta que a multa aplicada foi executada sem intimação para pagamento voluntário ou oferecimento de impugnação, o que afronta o contraditório e a ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos declaratórios e seu provimento para sanar os vícios apontados. Sem contrarrazões (ID 69960274). É o breve relatório. A decisão agravada foi clara ao reconhecer, em sede de cognição sumária, o descumprimento da determinação judicial por parte da Agravante. Restou ainda estabelecida a adequação e proporcionalidade da multa aplicada. No que diz respeito ao devido processo legal, cuida-se de tutela de urgência que prescinde de contraditório prévio. Inexistentes, pois, os vícios apontados. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator